Tribunal: TJSP
Processo: 1044258-85.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS - INTERNAÇÃO DA MÃE DA AUTORA - TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL APÓS ALGUNS DIAS - INDENIZAÇÃO PLEITEADA EM VIRTUDE DE ALEGADOS MAUS TRATOS E NEGLIGÊNCIA NOS CUIDADOS À IDOSA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS - INTERNAÇÃO DA MÃE DA AUTORA - TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL APÓS ALGUNS DIAS - INDENIZAÇÃO PLEITEADA EM VIRTUDE DE ALEGADOS MAUS TRATOS E NEGLIGÊNCIA NOS CUIDADOS À IDOSA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não comprovada a alegação de maus tratos e negligência nos cuidados ministrados por casa de repouso à paciente idosa, mãe da autora, afigura-se descabida a pretensão de recebimento de indenização por danos morais, sendo caso de improcedência da ação.